Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo : 0700923-71.2023.8.07.0013 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face de r. sentença (id. 67760902) prolatada na ação civil pública proposta contra Jair Messias Bolsonaro. Converto o julgamento em diligência. A despeito de apelação interposta pelo Ministério Público, não consta dos autos o prévio encaminhamento para o parecer da Procuradoria de Justiça, a quem cabe as atribuições em segundo grau de jurisdição, como fiscal da ordem jurídica ou parte. Já decidiu a Corte Superior: [...] É compulsória e inafastável a intimação pessoal do Ministério Público em grau recursal, em causa de intervenção obrigatória, pouco importando a justificativa que se dê para o descumprimento da prescrição legal, como, p. ex., ser autor/parte da ação em julgamento e, no Tribunal, atuar como custos legis, ou ainda supostas exigências decorrentes do princípio da razoável duração do processo. Em tais casos, a falta de intimação acarreta nulidade absoluta - imune à preclusão - dos atos praticados desde então, exceto se patente e indubitável a ausência de prejuízo para o interesse público a ser protegido pela instituição. Ademais, impossível deduzir do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/1985 ("O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei") o entendimento de que a presença do Parquet no processo civil coletivo como autor/parte exclui, de maneira forçosa, seu pronunciamento como custos legis. Saliente-se, por outro lado, que o princípio da unidade do Ministério Público não se presta, nem pode ser invocado, para apagar funções peculiares e inconfundíveis que o legislador ou a jurisprudência a ele incumbiram, tampouco serve para inviabilizar ou embaraçar o exercício do seu ofício de garantir valores caros à sociedade e de salvaguardar o patrimônio material e imaterial da Nação e das gerações futuras. Noutras palavras, cuida-se na verdade de ser uno na diversidade, e não contra a diversidade. Em vez de unidade singular uniformizadora, é unidade plural em harmonia com a heterogeneidade das multifacetadas atribuições institucionais. 4. Acrescente-se que "a intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer do processo e nele atuar em segundo grau não se confunde com a intimação da pauta de sessão e julgamento, porquanto as finalidades de cada um desses atos processuais são distintas, razão pela qual o mero envio de e-mail indicando a data do julgamento, alguns dias antes, não supre a necessidade de abertura de vista. É que a comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a data em que o recurso será julgado, ao passo que a abertura de vista dos autos permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva" (REsp 1.850.167/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.5.2021). 5. Finalmente, "na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas de manifesta importância como o caso dos autos, que envolve a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção ministerial no julgamento do recurso." (REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2019). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.756/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 23/9/2022) Ante o exposto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para o seu parecer, nos termos do art. 87, inc. V, segunda parte, do RITJDFT. Após retorno dos autos, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator